Tribunal: TJDFT
Processo: 0728546-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728546-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO AGRAVADO: CONSULTORIO ODONTOLOGICO INFORMA LTDA - ME, FABIANO MENDES DINIZ D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, formulado na petição de ID no 19765130, de acordo com o art. 998, do CPC. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2020 12:08:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator